Tribunal: STF
Processo: Rcl 66997
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 716. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.4.2024, por Suana Santos Hohlenverger Marques e Maria Selma Novais de Mata. Insurgem-se contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, ao não conhecer da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 e ressaltar ser incabível a análise do pleito de concessão de trabalho externo ou substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para a reclamante Suana Santos Hohlenverger Marques e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a reclamante Maria Selma de Novais de Mata.



    Consta da Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal:



    “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    2. Alega-se terem sido as reclamantes “condenadas nos presentes autos a penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 5 anos e 3 meses de reclusão, respectivamente. Este tribunal fixou o regime de início de cumprimento de pena de ambas no regime semiaberto. Irresignadas, as Requerentes interpuseram Recurso Especial nos presentes autos. No entanto, o referido recurso não foi provido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, vindo a permanecer a condenação de ambas. Após o não-provimento, trouxe a Defesa situações posteriores à interposição dos Recursos que requeriam uma atenção por parte do Superior Tribunal de Justiça, em especial no relacionado ao entendimento da Súmula 716 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Afirma-se que “Suana tem direito ao Trabalho Extramuros. Compulsando os autos, se demonstra que a Requerente Suana faz jus ao benefício do Trabalho Extramuros a que faz menção o art. 35, §2º do Código Penal. Ocorre que a Requerente, neste momento, já tem trabalho de carteira assinada: ocupa o cargo de supervisora de tesouraria junto à Empresa Instructure Licenciamento de Software LTDA (ANEXO 1), exercendo a função na modalidade de home office (ANEXO 2). Este fato tem algumas implicações. A primeira delas é que, na ocasião de expedição de mandado de prisão em desfavor da Requerente, ela automaticamente irá perder seu emprego, que atualmente é a fonte de sustento não só de sua casa, mas também fonte de pagamento de obrigações contraídas por ela em razão do fechamento das empresas que possuía. Em detalhes: a Requerente vem pagando parceladamente valores de verbas trabalhistas definidos uns em ordem judicial e outros em acordo extrajudicial. (…) A partir dos mesmos elementos elencados na argumentação anterior, a respeito das condições pessoais da Requerente, bom como da natureza do delito – cometido sem violência – depreende-se que ela tem requisitos para que sua pena seja substituída pela pena pecuniária do art. 59, IV, do Código Penal. (…) A Requerente Maria Selma também possui condições de substituição de pena. Compulsando os autos se verifica que a Requerente Maria Selma também possui condições para a substituição do art. 59, IV do Código Penal. A Senhora Maria Selma, que atualmente é uma idosa, pode ter sua pena aplicada substituída, em razão também de ter sido condenada por delito sem violência. Desta forma, requer a aplicação do art. 59, IV do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena pecuniária, a ser estabelecida por este Egrégio Tribunal, também antes de se expedir mandado de prisão em seu desfavor”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Súmula n. 716 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, para:



    a) Tendo em vista que o regime de cumprimento a que ela deve cumprir é o semiaberto, e que ela tem direito, neste regime, ao trabalho extramuros, requer a este Tribunal que se exima de expedir mandado de prisão em desfavor da Requerente Suana, inserindo-a no Trabalho Extra Muros, e, por conseguinte, a sua inserção em Prisão Albergue Domiciliar, a fim que ela, monitorada, cumpra a sua pena tendo seu direito ao trabalho, sustento e meios de pagamento de verbas trabalhistas preservados, em observância aos arts. 35, §2º e 59, IV, ambos do Código Penal;



    b) caso não entenda Vossa Excelência pelo petitório anterior, requer, subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade pela pena pecuniária à Requerente Suana, tendo em vista ser de maior proveito ao erário público e à ressocialização da Requerente, e em atendimento a jurisprudência sumulada pelo Enunciado 716 do Supremo Tribunal Federal;



    c) requer a aplicação do art. 59, IV do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade aplicada à Requerente Maria Selma por pena pecuniária – por se tratar de uma idosa condenada a delito sem violência –, a ser estabelecida por este Egrégio Tribunal, também antes de se expedir mandado de prisão em seu desfavor”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao não conhecer da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 e ressaltar ser incabível a análise do pleito de concessão de trabalho externo ou substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para a reclamante Suana Santos Hohlenverger Marques e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a reclamante Maria Selma de Novais de Mata, teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal.



    5. Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo, estabeleceram-se os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    6. Ademais, consta do ato reclamado:



    “(...) A defesa, por meio da Petição n. 00202411/2024 (fls. 1.081-1.117), requer, em favor da ré SUANA SANTOS HOHLENVERGER MARQUES, a concessão do benefício de trabalho fora do estabelecimento prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e, em favor da ré MARIA SELMA NOVAIS DE MATA, a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.



    Decido.



    De plano, constato a impossibilidade de conhecer dos pedidos.



    Isso porque o recurso especial defensivo não foi admitido e o agravo em recurso especial nem sequer foi conhecido, ante o óbice do verbete sumular n. 182.



      O benefício na execução da pena deve primeiro ser requerido junto ao Juízo de primeiro grau e, com relação ao pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, o que a defesa pretende, na verdade, é superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto.



    À vista do exposto, não conheço do pedido”.



    7. A autoridade reclamada restringiu-se a afirmar que os pleitos das reclamantes, reiterados na inicial da presente reclamação, devem ser submetidos ao juízo da execução penal competente na origem e que constituem tentativa de superar a inadmissibilidade do recurso especial da defesa confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



    Não se comprova, na presente reclamação, teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar o deferimento do pleito apresentado pelas reclamantes.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora